Tribunal: TJMT
Processo: 1031224-84.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031224-84.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VALERIA DE ALMEIDA SILVA - CPF: 024.503.221-59 (RECORRENTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), LGF COMERCIO ELETRONICO LTDA. - CNPJ: 26.384.531/0001-19 (RECORRIDO), LARISSA CAROLINA SILVA PAZ - CPF: 356.164.948-36 (ADVOGADO), JEFTA ARAUJO DA SILVA LOPES - CPF: 423.801.618-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1031224-84.2022.8.11.0001

Origem:
1o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Valéria Almeida Silva

Parte Recorrida:
LGF Comércio Eletrônico Ltda.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
24/04/2023 a 28/04/2023

Ordem da pauta
: 238

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTOS ADQUIRIDOS PELA INTERNET - DEMORA QUE NÃO CONFIGURA VIOLAÇÃO A DIREITO PERSONALÍSSIMO DA CONSUMIDORA - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, em que pleiteava ser indenizada pelos danos morais sofridos, em razão do atraso na entrega dos produtos adquiridos pelo sítio eletrônico da demandada.

2.

A recorrente defende que os fatos dão ensejo aos danos extrapatrimoniais, ao argumento de que a empresa deixou de observar a boa-fé objetiva, o que gerou angústia e sofrimento, motivo pelo qual requer a reforma da sentença a fim de ser indenizada.

3.

Vê-se dos autos que
a autora adquiriu, por meio do sítio eletrônico da empresa demandada, enxoval para sua filha que estava prestes a nascer, com previsão de entrega para o dia 06/04/2022, contudo os produtos foram entregues 20 dias após o prazo estipulado pela parte reclamada.

4.

Em que pese as razões recursais, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, ao não apresentar fatos que deram ensejo aos danos morais pretendido, nos termos do que dispõe o

art. 373, I, do CPC.

5.

Quanto a tal ponto, ressalto que a autora afirma que o dano decorre do fato dos produtos terem sido adquiridos para o enxoval de sua filha, no entanto, vê-se dos autos que mesmo que a ré tivesse efetuado a entrega dentro do prazo estipulado, os produtos já iriam chegar após o nascimento, conforme certidão de nascimento anexa aos autos.

6.

Diante dessas circunstâncias, correta a sentença no que concerne à improcedência da pretensão de reparação por danos morais supostamente sofridos pela recorrente em decorrência atraso na entrega objeto destes autos.

7.

Nos termos do art. 5o, X, da Constituição Federal de 1988, “
s
ão invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
”.

8.

O dano moral indenizável, portanto, decorre de violações de direito da personalidade do indivíduo, capazes de atingir profundamente a esfera subjetiva da pessoa, causando-lhe grave dor interna, angústia e sentimento de impotência, subtraindo a própria dignidade.

9.

Assim, em situações como a presente, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido, de modo que compete à parte que se sentiu lesada comprovar concretamente o abalo moral

sofrido.

10.

Isso porque, a não entrega de produto ou, como neste caso concreto, o atraso na entrega, pode sim dar direito ao consumidor à indenização por danos morais, desde que fique concretamente provado que houve dano significativo à honra ou reputação.

11.

No entanto, na hipótese destes autos, ainda que a situação narrada na inicial possa ter causado à recorrente aborrecimento ou irritação, tais dissabores não ensejam indenização por danos morais, aliado ao fato de estes foram entregues 20 (vinte) dias da data inicialmente prevista.

12.

Portanto, ausente qualquer prova de que os fatos tenham ocasionado algum dano maior à recorrente, não restam configurados os danos morais pretendidos.

13.

A propósito, essa e. Turma Recursal já decidiu nesse mesmo sentido em casos análogos, a exemplo dos recursos de n. 1000146-19.2022.8.11.0051, Relatora VALDECI MORAES SIQUEIRA, Publicado no DJE 19/09/2022; e 1002823-46.2020.8.11.0001, Relator JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Publicado no DJE 01/03/2021.

14.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

15.

Recurso
conhecido e desprovido.

16.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95)
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023